Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOS APARTADOS. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento provisório de sentença (ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais) tão somente quanto à obrigação de fazer.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, diante da ausência de interesse processual na modalidade adequação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há interesse processual da apelante-autora no cumprimento provisório de sentença, referente a obrigação de fazer, em autos apartados.
III – Razões de decidir
4. O cumprimento de sentença é uma fase subsequente do processo de conhecimento, e será processado nos próprios autos da ação principal, o que configura o denominado sincretismo processual.
5. A aplicação do sincretismo processual no cumprimento de sentença de obrigação de fazer é fundamental para a efetividade do processo, promovendo, além disso, a celeridade e a cooperação entre as partes, conforme os arts. 4o e 6o do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 4o, 6o e 520 a 522.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974539, 0719029-65.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963142, 0711752-95.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025.